Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704281-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADAS: RUTH RODRIGUES MENDES FERREIRA, FERNANDA CARVALHO HUMANN, KARINA CARVALHO HUMANN, RENATA CARVALHO HUMANN Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Katya Valeria Thieme de Barros Vieira em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Renata Carvalho Humann e outras –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente proferida[2], que, dentre outras providências, delimitara o débito remanescente e reconhecera excesso de execução no montante de R$56.597,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), condenando a agravante, como corolário, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido, e em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da executada excluída da relação processual. De seu turno, objetiva a agravante a reforma do decisório guerreado com o fito de determinar que o cumprimento de sentença tenha seu trânsito operado em consonância com a planilha de cálculos inicialmente exibida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, a par de o Juízo a quo ter incorrido em error in judicando, houvera a vulneração da segurança jurídica que deveria revestir os provimentos judiciais que perfazem o objeto do cumprimento de sentença subjacente. Rememorara que o cumprimento de sentença que aviara refere-se à execução de honorários de sucumbência, de forma autônoma, cujos alicerces consubstanciam-se na sentença e no acórdão prolatados no bojo da ação revisional no 0738959-29.2020.8.07.0001 que fora manejada pelo espólio de Heiko Humann, tendo como representante a inventariante Fernanda Carvalho Humann, ora segunda agravada. Pontuara que a pretensão revisional volvera-se à alteração do que restara pactuado entre si e o espólio à guisa de honorários advocatícios, os quais, aliás, restaram inadimplidos. Registrara que os honorários contratuais discutidos naqueles autos referiam-se ao contrato original e ao termo aditivo. Relembrara que o decisório colegiado que resolvera a ação, que transitara no bojo do processo no 0738959-29.2020.8.07.0001, mantivera o julgado de primeira instância, tendo ambos os provimentos, segundo o reportado, apenas promovido a retificação do valor contratual e a manutenção do débito germinado do termo aditivo, o qual teria sido inadimplido em sua inteireza. Esclarecera que os R$100.000,00 (cem mil reais) a que aludira o provimento ora abalroado não consistira no único pleito formulado pelas agravadas naqueles autos. Pontificara que a petição inicial que aparelhara a ação revisional contivera a alegação de que os honorários devidos pelo termo aditivo haviam sido pagos, o que, segundo o defendido, seria inverdade. Aduzira que a revisão do termo aditivo teria sido vindicada na inicial, mas que, segundo o que sustenta, aludido pleito fora rechaçado em segundo grau. Relatara que, sob essa perspectiva, o montante que perfizera aludido termo deve ser incluído nos cálculos dos honorários de sucumbência que lhe são devidos. Enfatizara, portanto, que o erro indicado na decisão agravada exsurge do fato de que o cumprimento de sentença que deflagrara não promovera a inclusão de nenhuma quantia atinente aos honorários contratuais e de eventual multa pelo inadimplemento de aludida verba. Frisara, demais disso, que o decisório ora desafiado não se atinara à parte dispositiva do acórdão promanado no processo no 0738959-29.2020.8.07.0001, descerrando nova decisão sobre matéria já acastelada pelo manto da coisa julgada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Katya Valeria Thieme de Barros Vieira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor das agravadas – Renata Carvalho Humann e outras –, mantivera, em sede de pedido de reconsideração, a decisão anteriormente proferida, que, dentre outras providências, delimitara o débito remanescente e reconhecera excesso de execução no montante de R$56.597,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), condenando a exequente, como corolário, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido, e em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da executada excluída da relação processual. De seu turno, objetiva a agravante a reforma do decisório guerreado com o fito de determinar que o cumprimento de sentença tenha seu trânsito operado em consonância com a planilha de cálculos inicialmente exibida. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de desconstituição da decisão que preservara, em sede de pedido de reconsideração, o provimento anteriormente proferido, o qual, dentre outras providências, delimitara o débito remanescente e reconhecera excesso de execução no montante de R$56.597,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), condenando a agravante, como corolário, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor do excesso reconhecido, e em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da executada excluída da relação processual. Alinhadas essas premissas, afere-se que a decisão arrostada está acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. Primariamente, cumpre rememorar que a questão atinente ao objeto do cumprimento de sentença deflagrado pela exequente fora resolvida anteriormente no curso procedimental em decisório[3] prolatado na data de 20/05/2024. Em face de aludida decisão, a exequente opusera aclaratórios, os quais foram julgados improcedentes[4] em 27/06/2024 nos seguintes termos, confira-se: “(...) B) DOS EMBARGOS DE KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS (ID 198380654) No que se refere aos embargos da exequente entendo que esta pretende revisão da decisão embargada, inclusive estendendo os efeitos da coisa julgada sobre a fundamentação da decisão exequenda, isto é, além do dispositivo. Neste sentido, se pretendia tal efeito, deveria, em tese, ter ingressado com embargos na demanda original e não pretender executar valores além daqueles estabelecidos no título já consolidado. A decisão exequenda está acostada no ID 185768566 do presente cumprimento de sentença e possui o seguinte dispositivo (processo 0738959-9.2020.8.07.0001): ‘Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para declarar como valor dos honorários contratuais previstos pelo ajuizamento da ação de prestação de contas aquele delineado no Documento ID 78153878. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre entre o valor almejado e o valor declarado como devido, pela requerida. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% entre o valor do pedido e o valor devido, pelo autor. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I.’ A referida decisão ainda foi integrada por embargos declaratórios com correção de erro material, deixando claro que o valor executado seria de R$ 100.000,00: ‘Isto posto, julgo PROCEDENTE em parte o pedido para declarar como valor dos honorários contratuais previstos pelo ajuizamento da ação de prestação de contas aquele delineado no Documento ID 78153876 - Pág. 1, no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais). Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Metade das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre entre o valor almejado e o valor declarado como devido, pela requerida. Outra metade das custas e honorários no percentual de 10% entre o valor do pedido e o valor devido, pelo autor. Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa. P.R.I.’ Frisa-se que no processo que originou a presente execução as ora embargadas pretendiam alterar o valor de honorários firmados com a embargante em contrato cujo objeto era o ação de prestação de contas contra VERA LUCIA RAMALHO HUMANN, constando claramente na inicial: “Em 2015, o espólio foi obrigado a propor ação de Prestação de Contas por determinação judicial do juízo do inventário, processo este que tramita sob o no 0015276-59.2015.8.07.0007 também perante a 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF. E é o contrato de honorários firmado para a prestação desse serviço que é o objeto desta demanda. Portanto, não há omissão alguma a ser dirimida em face dos embargos opostos por KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS. Assim, rejeito os embargos de ID 198380654 opostos por KATYA VALÉRIA THIEME DE BARROS, nos termos da fundamentação supra e acolho os embargos de ID 198395050, opostos por VERA LÚCIA RAMALHO HUMANN reconhecendo sua ilegitimidade passiva, de modo a tornar sem efeito a decisão de ID 196337715, que passa a constar da seguinte forma: (...)”. Após, a exequente interpusera recurso de apelação[5] contra o que restara resolvido pelo Juízo do cumprimento de sentença, o qual não fora conhecido[6] por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento do apelo interposto. Em sequência, com o retorno dos autos à origem, a exequente, via petição incidental[7], fulcrada na alegação de nulidade absoluta em decorrência de suposta inobservância da coisa julgada, pleiteara a reconsideração da decisão que resolvera os embargos de declaração opostos. Ato contínuo, irrompera o provimento ora vergastado[8], que, indeferindo o pleito de reconsideração, mantivera o decido anteriormente, in verbis: “(...) Sobre a questão, é importante destacar que, no Processo no 0738959-29.2020.8.07.0001, o ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN almejou fixar o valor devido à Exequente em R$ 135.473,39 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais, e trinta e nove centavos), ao passo que a condenação foi de R$ 100.000,00 (cem mil). Logo, os 12% (doze por cento) de honorários sucumbenciais incidirão sobre a diferença de R$ 35.473,39 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais, e trinta e nove centavos. Portanto, o título executivo judicial estabeleceu que o espólio de Heiko Humann, posteriormente substituído pelas herdeiras, ora Executadas, devem à Exequente a quantia de R$ 4.256,80 (quatro mil, duzentos e cinquenta e seis reais, e oitenta centavos). O requerimento de cumprimento de sentença da presente demanda pleiteou o pagamento de R$ 60.853,80 (sessenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais, e oitenta centavos), ID 185445774, fl. 10. Por esse motivo, este Juízo acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu excesso de execução, para que o presente litígio prossiga pela quantia de R$ 4.256,80, a ser atualizada a partir da fixação com correção monetária (data da sentença do processo de origem - 28/06/2021) e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da decisão exequenda (10/02/2022). Além disso, foram fixados honorários em favor das Executadas, de 10% sobre o excesso apurado entre o valor devido (R$ 4.256,80) e o originariamente executado (R$ 60.853,80), a ser atualizado a partir da publicação da decisão (02/07/2024) com juros de 1% ao mês do trânsito em julgado da impugnação (ID 202150776). No ID 202150776, também foi reconhecida a ilegitimidade passiva da Executada VERA LÚCIA RAMALHO HUMANN para integrar a presente lide, por não ser ela parte do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Exequente, tendo sido fixados honorários em seu favor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido a partir da publicação e com juros legais a partir da preclusão. A Exequente apresentou recurso contra a supramencionada decisão (ID 202150776), o qual não foi conhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 220997266). Com o retorno dos autos a este Juízo, a Exequente alega nulidade absoluta da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que não houve a repactuação do contrato de prestação de serviços advocatícios que deu origem ao Processo no 0738959-29.2020.8.07.0001, nem mesmo de seu termo aditivo. Argumenta que a dívida referente ao termo aditivo foi reconhecida expressamente pela sentença e pelo acórdão do Processo no 0738959-29.2020.8.07.0001. Assevera que não é possível que se reconheça excesso dos honorários e que entendimento diverso viola a coisa julgada, o que teria sido feito pela decisão de ID 196337715, substituída posteriormente pela decisão de ID 202150776. Por fim, requer a reconsideração das decisões prolatadas por este Juízo, para que se considere como valor da dívida aquele indicado no ID 185445774, em atendimento à segurança jurídica da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública (ID 185445774). Nos termos do art. 492, caput, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Já o art. 141, do mesmo diploma legal, preceitua que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Além disso, o art. 322, § 2o, ainda do Código de Processo Civil, determina que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. No caso em tela, a petição inicial da fase executiva leva a crer que a Exequente requereu apenas os honorários advocatícios de sucumbência, como indicado no tópico VII, do ID 185445774. E, no cálculo dos honorários de sucumbência, não é possível que se inclua o valor dos honorários contratuais e de eventual multa pela falta de pagamento dos honorários contratuais. Com efeito, a sentença e o acórdão exequendos foram expressos em dizer que os honorários de sucumbência devem incidir sobre a diferença do valor do pedido das Executadas (R$ 135.473,39) e o valor reconhecido como ainda devido pelas Executadas (R$ 100.000,00, ID 98775615, Processo no 0738959- 29.2020.8.07.0001). Como destacado pela decisão de ID 202150776, caso a Exequente almejasse estender os efeitos da coisa julgada sobre a fundamentação da sentença exequenda, ela deveria ter oposto embargos de declaração nos autos do Processo no 0738959-29.2020.8.07.0001, imediatamente após a prolação da sentença, com o fito de esclarecer que o valor a ela devido a título de honorários contratuais seria computado no cálculo dos honorários de sucumbência. Por outro lado, caso a Exequente pretenda a execução também dos honorários contratuais, nada impede que ela ingresse com nova demanda, tomando o cuidado de dizer expressamente a natureza da verba advocatícia que visa a receber. Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela Exequente (ID 221326213) e mantenho a decisão de ID 202150776, por entender que a presente causa versa sobre a execução de honorários de sucumbência, os quais possuem critérios específicos de apuração e não abrangem valores eventualmente devidos a título de honorários contratuais discutidos no Processo no 0738959- 29.2020.8.07.0001. Intime-se a Exequente para apresentar nova planilha de cálculos dos valores do débito exequendo, de acordo com os parâmetros indicados pela decisão de ID 202150776 e reiterados pela presente decisão. (...)” Historiado os fatos, sobeja que a irresignação trazida à colação fora agitada com lastro na decisão transcrita antanho que, diante do pedido de reconsideração da determinação anterior, nada provera quanto ao peticionado, mantendo a decisão originariamente prolatada. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como arrostada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente editada, não a reconsiderando, o objeto do agravo, evidentemente, cinge-se ao pronunciamento judicial que originalmente resolvera os aclaratórios opostos pela exequente, o qual ressoara acastelada pelo manto da preclusão consumativa. Frise-se, aliás, que, em face do provimento negativo, a exequente interpusera apelação, a qual não fora conhecida. Com efeito, a matéria que fora fomentada pela agravante fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Nota-se que, anteriormente, a agravante já havia formulado a mesma arguição que, a par de ter sido expressamente aquilatada no curso procedimental, viera a ser resolvida, com definitividade, de conformidade com a decisão que não conhecera do recurso de apelação interposto, em virtude da patente inadequação, contra a qual não houvera insurgência da recorrente, tão somente pedido de reconsideração. O que se infere do fólio processual, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessas questões neste grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Sob essa realidade, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”4. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REPETIÇÃO DE QUESTÕES JURÍDICAS ALCANÇADAS PELA IMUTABILIDADE DA PRECLUSÃO E/OU COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICÁVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 873, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento quando as questões trazidas a julgamento já foram alcançadas pela imutabilidade decorrente da preclusão ou da coisa julgada. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.” (Acórdão 1931011, 0715091-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 13/10/2024.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Matéria decida por sentença, torna-se imutável por força da coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. Cumprimento de sentença é procedimento jurídico restrito às questões decididas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Respeita-se a coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento, decidida e ultrapassada. 4. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não se discute o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1888423, 0704056-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo primevo, não há que se reprisar a questão relativa aos honorários que perfazem o objeto do cumprimento de sentença. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos, ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento, tampouco qualquer fato novo, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 222326908, fls. 251/253, dos autos originários. [2] Decisão de ID 202150776, fls. 178/181, dos autos originários. [3] Decisão de ID 196337715, fls. 145/146, dos autos originários. [4] Decisão de ID 202150776, fls. 178/181, dos autos originários. [5] Apelação de ID 204742875, fls. 191/202, dos autos originários. [6] Decisão de ID 220997266, fls. 232/237, dos autos originários. [7] Petição de ID 221326213, fls. 242/249, dos autos originários. [8] Decisão de ID 222326908, fls. 251/253, dos autos originários.